Tribunal: TJDFT
Processo: 0747225-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 2015. PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTADA A PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, julgando improcedente o seu pedido.
II. Em regra, o décimo terceiro salário deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme previsto na Lei 4.749/65, que também estabelece as regras para o adiantamento de parte do décimo terceiro. Ainda, dispõe o artigo 93, I e §1o da LC 840/2011 que o décimo terceiro salário é pago “I – no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; (...) §1o No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”. Portanto, apenas no momento do não pagamento da diferença no mês de dezembro de 2015 é que restou violado o suposto direito alegado pela parte autora, momento em que se inicia o transcurso do prazo prescricional. Desse modo, face o ajuizamento da demanda em novembro de 2020, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição.
III. Encontrando-se o feito apto a julgamento, a teor do disposto no art. 1.013, §4o do CPC, passo ao exame do mérito.
IV. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, conforme disposto no art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011.
V. É cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no decorrer do ano de 2014. Desse modo, os valores adimplidos nos meses de março e junho de 2015 correspondem a 1/12 por mês trabalhado em 2014 (ano em que a parte autora ingressou no quadro de servidores do Distrito Federal), bem como o proporcional relativo ao ano de 2015. Contudo, o décimo terceiro é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
VI. A mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
VII. Confirmado que o Distrito Federal realizou o pagamento parcial do 13o no mês de aniversário da parte autora, em consonância com o disposto no art. 93, I da LC 840/2011, mas que deixou de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, é devido o pagamento da diferença indicada nos autos.
VIII. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e, no mérito, condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.076,42 (três mil, setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), atualizado até outubro de 2020, a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015. A partir da última atualização deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, e em consonância com o entendimento firmado no RE no 870.947, sob o rito da repercussão geral (Tema 810).
IX. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.